Tribunal: STF
Processo: RHC 59461
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PROCESSO-CRIME - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. FATOS NOVOS ALEGADOS NA PETIÇÃO DO
RECURSO DEVERAO SER OBJETO DE NOVA IMPETRAÇÃO, JA QUE NÃO FORAM
OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.